Tribunal: TJMT
Processo: 8014736-36.2016.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014736-36.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARCELO MARQUES DA SILVA - CPF: 691.792.801-10 (RECORRIDO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSCRIÇÃO INDEVIDA REALIZADA POR PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTÕES, ATUALMENTE DENOMINADA DE LIDERPRIME –

PENHORA DE SALDO REMANESCENTE REALIZADA NAS CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO PAN S/A – POSSIBILIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - MESMO GRUPO ECONÔMICO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147084759, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedentes

os embargos de terceiros
,
para manter a constrição judicial efetivada.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a realização de constrição no valor de
R$ 4.169,47 (quatro mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
se deu, indevidamente, em suas contas bancárias e não da verdadeira reclamada, a Liderprime (atual denominação do Panamericano Administradora de Cartões).

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de recurso inominado contra a decisão monocrática prolatada no id. 147084759, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedentes

os embargos de terceiros
,
para manter a constrição judicial efetivada, nos seguintes termos:

“(...) Em análise dos autos, tem-se que não assiste razão à parte embargante.

O embargado comprovou que, à época do ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, tanto a empresa Liderprime Administradora de Cartões quanto o banco embargante faziam parte do mesmo grupo econômico
, visto que o Banco Pan foi adquirido pelo grupo BTG Pactual somente em janeiro de 2011 e, além disso, possuíam o mesmo CNPJ, sendo, deste modo, lícita a penhora realizada nas contas da embargante, havendo responsabilidade solidária entre as duas empresas, tendo em vista a aplicação da teoria da aparência ao caso.

(...)

Neste contexto, in casu, verifica-se que,
por ter a parte embargada demonstrado que a distribuição da ação principal foi anterior à venda do banco embargante para o grupo BTG Pactual, não há que se falar em ilegitimidade, mas sim em responsabilidade solidária da Liderprime Administradora de Cartões e do banco embargante
, de modo que os embargos de terceiro devem ser julgados improcedentes. (...)
”.
(grifei)

Em argumento recursal, o recorrente alega que a realização de constrição no valor de
R$ 4.169,47 (quatro mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
se deu, indevidamente, em suas contas bancárias e não da verdadeira reclamada, a Liderprime (atual denominação do Panamericano Administradora de Cartões).

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a
sentença recorrida
não comporta reparo
.

Isso porque, conforme comprovado nos autos, o Banco Pan S/A, ora recorrente, somente foi adquirido pelo Grupo BTG PACTUAL em
janeiro de 2011
, quando a ação principal já havia sido proposta.

Assim, considerando que ação originária (autos nº 0001680-19.2009.8.11.0003), foi distribuída em
04/03/2009
, quando o Banco recorrente ainda pertencia ao Grupo Silvio Santos, obviamente tornou-se legítimo para responder pelo pagamento do saldo remanescente da condenação imposta nos autos.

Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o recorrente (Banco Pan S/A) e a executada (Liderprime Administradora de Cartões de Crédito Ltda, atual denominação social do Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda) são pessoas jurídicas distintas, que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Logo, fazendo parte do mesmo grupo econômico e sendo integrante da mesma cadeia de fornecimento, não permite ao recorrido a clara distinção das personalidades jurídicas, aplicando-se ao caso a teoria da aparência, conforme destacado pelo Juízo singular.

Destarte, a penhora de valores das contas bancárias do recorrente não está eivada de ilegalidade, pois juntamente com a executada, integra ele o mesmo conglomerado econômico.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO
. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PAGA REALIZADA POR
LIDERPRIME LTDA
.
PENHORA DE ATIVOS DO
BANCO PAN
. POSSIBILIDADE
.
TEORIA DA APARÊNCIA
. CADASTRO DE INADIMPLENTE INDICA CREDOR BANCO PANAMERICANO S/A.
MESMO
GRUPO ECONÔMICO
.
SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000433-15.2016.8.16.0101 - Jandaia do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO SIDERLEI OSTRUFKA CORDEIRO - J. 11.05.2017) (grifei)

Embargos de terceiro
- Constrição realizada sobre ativos financeiros do
Banco Pan S/A
- Documentação que demonstra que a embargante integra o mesmo
grupo econômico
que a executada
Liderprime
Administradora de Cartões Ltda (atual denominação de Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda) - Aplicação da teoria da aparência - Regularidade da constrição - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1000341-59.2016.8.26.0483; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Banco Panamericano S/A
(Banco Pan S/A)
e Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda
(Liderprime
Administradora de Cartões de Créditp Ltda.) são empresas que pertencem ao
mesmo conglomerado econômico
. Aplicação da Teoria da Aparência. Legitimidade passiva mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

(TJRS, Apelação Cível, Nº 70080812266, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 24-04-2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022